Tribunal: TJDFT
Processo: 0741935-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOGADO COM MANDATO REVOGADO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, no qual se executavam honorários de sucumbência arbitrados em R$ 138.570,88. A decisão agravada acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e extinguiu a execução, reconhecendo a ilegitimidade ativa do exequente, advogado que teve seu mandato revogado nos autos principais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a revogação do mandato afasta a legitimidade ativa do advogado para promover execução de honorários sucumbenciais nos próprios autos; (ii) estabelecer se a questão poderia ser resolvida por meio de exceção de pré-executividade; e (iii) determinar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa na extinção do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. O advogado que teve seu mandato revogado pela parte representada, sem ressalva expressa quanto à preservação da outorga anterior, perde a legitimidade para promover a execução dos honorários sucumbenciais nos próprios autos, devendo postular eventual crédito por meio de ação autônoma contra o ex-cliente.
4. A revogação tácita do mandato se consuma com a constituição de novos patronos por instrumento de procuração posterior e sem ressalva, nos termos do art. 687 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. É admissível a discussão da legitimidade ativa por meio de exceção de pré-executividade, quando demonstrada a ausência de poderes processuais do exequente no próprio título, o que dispensa dilação probatória.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1o, 103, 485, VI; CC, art. 687; Lei 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.068.572/AC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16.11.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.915.701/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; TJDFT, Acórdão 1966733, 0713807-37.2024.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 20.02.2025; TJDFT, Acórdão 1754744, 0725161-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 06.09.2023, DJe 20.09.2023.